Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-61.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO PRESUMIDO. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não ficando evidenciado o “ânimus novandi”, não é possível presumir a novação do prazo de entrega do imóvel, firmado por parte da empresa apelante por meio do contrato de promessa de compra e venda, uma vez que a celebração do segundo contrato com a Caixa Econômica se deu com o fim de efetivar o financiamento do imóvel.
2. Em virtude da impossibilidade dos autores de utilizarem o imóvel na data prevista para a sua disponibilização pela construtora, é plenamente cabível a condenação desta ao pagamento de lucros cessantes, que devem ser calculados pelo valor do aluguel do imóvel no período.
3. O valor comercial do aluguel do imóvel objeto da presente demanda foi atribuído com o fim de servir como parâmetro para que se pudesse fixar o montante da indenização a ser fixada a título de lucros cessantes.
4. No julgamento do Repetitivo de Tema 996, REsp 1729593/SP, o STJ definiu que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.